Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DO DANO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do empréstimo e inexistência dos respectivos débitos, bem como para condenar o réu a restituir a autora o valor de R$ 4.195,29 (quatro mil cento e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), de forma simples. Também houve julgamento pela improcedência do pedido remanescente. Insurge-se a recorrente contra o indeferimento dos pedidos de reparação por danos morais e de restituição dos valores na forma dobrada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61953244). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da comprovação da hipossuficiência (ID 61953247). Contrarrazões apresentadas (ID 61953250).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito tão somente se a consumidora faz jus a restituição dobrada da quantia indevidamente debitada em sua conta, bem como se há dano extrapatrimonial a ser reparado.
5. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço do banco réu que permitiu que terceiros contraíssem empréstimo em nome da autora, razão pela qual a instituição financeira foi condenada a reparar do dano material suportado.
6. A teor parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. Contudo, a fraude praticada por terceiro caracteriza hipótese de engano justificável em relação à instituição financeira, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a inexistência de má-fé na cobrança. Neste sentido: Acórdão 1418077, 07063068620218070017, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1356875, 07009398420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição do valor na forma simples.
8. Também não prospera a alegação da recorrente de indenização por danos morais. Esclareça-se que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) da consumidora, o que não se verifica no caso.
9. A mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.